Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-19.2017.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001318-19.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERGAMASCHI & CIA LTDA - CNPJ: 79.810.099/0004-90 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), ROSSATO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 13.620.816/0001-60 (APELADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.822.131/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GILMAR MARTINS DIAS - CPF: 483.520.041-15 (ASSISTENTE), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO), ROSSATO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 13.620.816/0001-60 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), BERGAMASCHI & CIA LTDA - CNPJ: 79.810.099/0004-90 (APELADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE ROSSATO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME NÃO CONHECIDO E O DE BERGAMASCHI & CIA LTDA. DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – RECURSO DA TRANSPORTADORA REQUERIDA NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO - TRANSPORTE DE CARGAS – DESAPARECIMENTO - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DO DESAPARECIMENTO DE CARGA – CLÁUSULA CONTRATUAL ESTIPULANDO OS RISCOS COBERTOS – PREVISÃO EXPRESSA – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência e mantendo-se a apelante inerte, tendo decorrido o prazo para o recolhimento do preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção.

Se o contrato de seguro prevê a cobertura da carga, em caso de seu desaparecimento total e concomitantemente com o veículo que a transporta, não há que se falar em pagamento do seguro se apenas a carga foi desaparecida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
Bergamaschi & Cia Ltda.
e por
Rossato Transportes Rodoviários Ltda
–
Me
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro indenização por dano material, movida por Bergamaschi & Cia Ltda em desfavor de Rossato Transportes Rodoviários e Axá Seguros Brasil S/A, para condenar a empresa Rossato ao pagamento da importância de R$ 6.187,20 (seis mil, cento e oitenta e sete reais e vinte centavos), concernentes às despesas arcadas pela empresa autora com o transporte do produto, acrescida de correção monetária (INPC/IBGE) desde a data do efetivo pagamento e juros de mora (1% a.m.) a partir da citação, bem como ao pagamento das custas judiciais e de honorários advocatícios fixados em R$800,00 (oitocentos reais).

Nas razões de recurso,
a apelante Bergamaschi & Cia Ltda.
sustenta que firmou com a segunda requerida contrato de seguro de responsabilidade civil facultativa do transportador rodoviário por desaparecimento de carga, que garante o reembolso dos valores que ela despendeu aos proprietários da carga por esta ter sido entregue em desconformidade com aquela que foi recebida, o que não justifica a negativa de cobertura por parte da seguradora.

Aduz que o fato de ela ter subcontratado o serviço de frete com a primeira requerida, ela continuou a ser a responsável pela carga perante o contratante dos serviços, de modo que a seguradora não pode se eximir porque ela não foi a responsável pelo transporte.

Defende que por se tratar de contrato de adesão, o contrato de seguro é regido pelo CDC, que estabelece como nulas as cláusulas que se mostram excessivamente onerosas para o consumidor, mostrando-se abusiva a previsão de pagamento da indenização somente em caso de desaparecimento de concomitante da carga e do veículo transportador, motivo pelo qual deve a seguradora apelada ser condenada ao pagamento da indenização securitária pelos danos por ela suportados.

Em outro ponto, salienta que restou inquestionável a prática de ato ilício pela primeira requerida ao permitir a adulteração e desvio dos produtos transportados e impedir a realização de perícia pela POLITEC, devendo, por isso, ser responsabilizada pelos seus prejuízos.

Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios arbitrados.

A apelante
Rossato Transportes Rodoviários Ltda
–
Me
, nas razões de recurso, alega, em síntese, que quem sofreu prejuízos foi ela, que teve inúmeras despesas com as idas e vindas de cidades pelos caminhões, sem resolução do problema, até que retornaram ao pátio, onde ficaram por cerca de 20 (vinte) dias parados, causando-lhe prejuízos. Pede a reforma da sentença, para o fim de julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões apresentada por Axé Seguros S/A no Id. 35491083 e no Id. 35491088; e por Bergamaschi & Cia Ltda. no Id. 35491085, ambas pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Rossato Transportes Rodoviários Ltda. – ME, devidamente intimada, deixou o prazo transcorrer in albis (Id. 35491089).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DESERÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante Rossato Transportes Rodoviários Ltda. – ME ao interpor o recurso de apelação pugnou pela gratuidade da justiça.

No Id. 38416995 a apelante foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido.

No Id. 42075951 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da apelante.

Desse modo, quedando-se inerte a apelante, impõe-se o não conhecimento do recurso, por ausência de preparo.

Nesse sentido,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE A DESERÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA POR PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHER PREPARO – NÃO ATENDIDA – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. 2.
A Corte Especial, quando do julgamento dos Embargos de Divergência nº. 603.137⁄MG, passou a adotar o entendimento jurisprudencial consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se demonstrar a impossibilidade de dispor de recursos para custeio das despesas processuais sem comprometimento do seu regular funcionamento. 3. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que se encontre inativa ou passando por dificuldades financeiras, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se acaso comprovada, de forma indene, a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. 4. No caso, a parte agravante não logrou êxito em comprovar a sua incapacidade financeira, vez que apenas a declaração de hipossuficiência ou “Declaração de inatividade, sem movimentação financeira e sem funcionários”, emitida por contador particular e, portanto, unilateral, não tem o condão de demonstrar cabalmente a insuficiência de recursos
.” (N.U 0003250-04.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 16/09/2019) (destaquei)

Isso posto,
não conheço do recurso
interposto por Rossato
Transportes Rodoviários Ltda. – ME, ante a sua deserção.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a apelante
Bergamaschi & Cia Ltda
ajuizou a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face da
Rossato Transportes Rodoviários Ltda. Me
e da seguradora
Axá Seguros Brasil S/A
, aduzindo que foi contratada para realização de transporte de carga de 140 toneladas de fertilizantes de propriedade da empresa Sipal Indústria e Comércio, tendo subcontratado a empresa Rossato para efetuar o translado da mercadoria até o comprador.

Alegou que quando a carga chegou ao seu destino final houve a recusa do recebimento pelo cliente por estar adulterada e com os lacres abertos, o que levou ao seu retorno para o local de origem, que ficou no depósito da empresa Rossato, aguardando a perícia da POLITEC, que por sua vez não foi realizada, por conta do desaparecimento de toda a carga, causando-lhe um prejuízo de R$ 291.486,00 (duzentos e noventa e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais).

Sustentou que contratou o Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa do Transportador Rodoviário do Desaparecimento de Carga, no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), junto a empresa Axá Seguros Brasil, motivo pelo qual pugnou pela condenação da seguradora ao valor do prêmio e da empresa subcontratada aos valores dispendidos com o transporte frustrado das mercadorias.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para condenar a empresa Rossato no valor das despesas que a autora obteve com o transporte frustrado da mercadoria e, julgou improcedente o pedido em relação à seguradora, porque entendeu que o sinistro ocorrido não está acobertado na apólice de seguro contratada.

O recurso não comporta provimento.

Na hipótese, a ação indenizatória está baseada na responsabilidade civil de transporte rodoviário de cargas, originada de evento danoso que não foi coberto pela seguradora. A controvérsia está em saber se esta recusa foi legítima ou não.

Extrai-se dos autos que a apelante contratou seguro de transporte, apólice n. 552.809-2, referente a Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCFDC), cuja importância segurada é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

A negativa da seguradora se deu sob o fundamento de que o evento não está coberto pela apólice (Id. 35490960).

Sobre os riscos cobertos na apólice consta o seguinte:

“6. Riscos Cobertos:
Estão cobertas as perdas e/ou os danos materiais sofridos pelos bens ou mercadorias pertencentes a terceiros, causados exclusivamente por
:

a)
desaparecimento total da carga, concomitantemente com o do veículo, durante o transporte, em decorrência de:

a.1)
apropriação indébita e/ou estelionato;

a.2) furto simples ou qualificado;

a.3) extorsão simples ou mediante sequestro;

b) roubo durante o trânsito, entendendo-se como tal, para a caracterização da cobertura, o desaparecimento total ou parcial da carga, desde que o autor do delito tenha assumido o controle do veículo transportador, mediante grave ameaça ou emprego de violência contra o motorista.”

(Id. 35490961
).

De acordo com a cláusula supracitada, tal como concluiu o juízo
a quo
, esta “
somente garante ao transportador rodoviário o reembolso de indenizações que for obrigado a pagar por prejuízos causados às mercadorias transportadas sob sua responsabilidade, caso ocorra “desaparecimento total da carga, concomitantemente com o do veículo, durante o transporte”
(Id. 35491061).

Na hipótese, de fato, ocorreu o desaparecimento da carga que já estava depositada no pátio da empresa Rossato, ou seja, não ocorreu durante o transporte, tampouco juntamente com o caminhão.

Logo, não há como responsabilizar a seguradora pelos danos causados a apelantes.

Neste ponto, é importante consignar que a cláusula de gerenciamento de risco é compatível com o contrato de seguro, de modo que não há se falar em abusividade quanto a sua previsão.

A cláusula foi redigida de maneira clara e a autora firmou o contrato de livre e espontânea vontade, demonstrando ter ampla ciência de seus direitos e obrigações, bem como das excludentes de responsabilidade securitária.
Assim, afigura-se válida a cláusula acima mencionada, nos termos contratados na apólice.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO FACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA - MERCADORIAS ENTREGUES A TERCEIRO POR MEIO DE FRAUDE -
SEGURADO QUE NÃO TRANSPORTOU E TAMPOUCO RECEBEU AS MERCADORIAS DESAPARECIDAS - AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DISPONDO QUE A COBERTURA DO SINISTRO REQUER QUE MERCADORIAS ESTEJAM SENDO TRANSPORTADAS OU EM DEPÓSITOS DE RESPONSABILIDADE DO SEGURADO - AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO E DE AVERBAÇÃO - INDENIZAÇÃO AFASTADA
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Estando comprovado nos autos que o sumiço da carga de soja ocorreu em razão de fraude praticada por terceiro que apresentou documentos falsificados para fazer a carga da mercadoria junto ao embarcador e que a Apelante não estava transportando a carga, tampouco estivesse em depósito de sua responsabilidade quando desapareceu a circunstância afasta o dever da seguradora ao pagamento da indenização diante de expressa cláusula contratual.” (TJ-MT - APL: 00164129220158110003 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 26/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/08/2017) (destaquei)

Do mesmo modo, não assiste razão a apelante quanto à responsabilização da empresa Rossato pelos seus prejuízos advindos da adulteração e do desvio dos produtos transportados, impedindo a realização de perícia pela POLITEC, uma vez que em relação a referida empresa o seu pedido foi para condena-la ao ressarcimento das despesas no que diz respeito ao transporte frustrado da mercadoria, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020